Tribunal: TJSP
Processo: 2060951-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. Indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau. 2. Fundamento no fato de haver o consumidor ajuizado a ação em Comarca diversa, distante do seu domicílio, bem como por haver contratado advogado particular. 3. Opção que cabe ao consumidor, na forma do inc. I, do art. 101 do CDC. 4.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. Indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau. 2. Fundamento no fato de haver o consumidor ajuizado a ação em Comarca diversa, distante do seu domicílio, bem como por haver contratado advogado particular. 3. Opção que cabe ao consumidor, na forma do inc. I, do art. 101 do CDC. 4. Contratação de advogado particular que não afasta a presunção legal, conforme o disposto no § 4o, do art. 99, do CPC/15. 5. Comprovação da condição de pobreza legal, a que alude o art. 98 do CPC/15. 6. Pessoa aposentada que recebe benefício de pensão por morte perante o INSS. 7. Decisão reformada. 8. Recurso provido.